Tribunal: TJMT
Processo: 1045431-60.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045431-60.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Horas Extras ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUCINEIDE ALVES DAS NEVES DE ALMEIDA - CPF: 474.067.711-34 (APELANTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL SINDICAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA A TODOS OS INTEGRANTES DA CATEGORIA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO SUBJETIVA NO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por professora aposentada da rede municipal de ensino de Cuiabá contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o Cumprimento Individual de Sentença fundado em título judicial coletivo oriundo de ação proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, sob o fundamento de ausência de interesse processual e abuso do direito de ação, em razão de a exequente não constar da relação nominal apresentada na demanda coletiva. A recorrente pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento da execução individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a ausência de inclusão nominal da exequente na relação de substituídos apresentada na ação coletiva impede a propositura do cumprimento individual de sentença decorrente do título formado em ação ajuizada por sindicato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora comprova insuficiência financeira mediante apresentação de documentos que demonstram renda mensal pouco superior a R$ 5.000,00, compatibilidade das despesas com sua remuneração e inexistência de outras fontes de renda, fazendo jus à gratuidade da justiça.

4.

O sindicato possui legitimidade extraordinária ampla para atuar na defesa dos interesses individuais e coletivos da categoria, nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal.

5.

Os efeitos da coisa julgada formada na ação coletiva alcançam todos os integrantes da categoria substituída, salvo limitação subjetiva expressamente prevista no título executivo.

6.

A sentença coletiva reconheceu genericamente o direito dos “professores” ao recebimento das diferenças decorrentes da implementação da hora-atividade, sem restringir os beneficiários aos sindicalizados ou aos constantes de relação nominal.

7.

O Município de Cuiabá implementou administrativamente a obrigação de fazer em favor de todos os docentes da rede municipal, reconhecendo a abrangência coletiva do título executivo.

8.

A relação nominal juntada na ação coletiva constitui mero elemento de identificação dos substituídos à época do ajuizamento e não delimita subjetivamente os beneficiários da condenação.

9.

A ausência do nome da exequente na listagem apresentada pelo sindicato não configura ausência de interesse processual, abuso do direito de ação ou litigância de má-fé.

10.

A aferição acerca da efetiva condição da exequente como integrante da categoria beneficiada e a apuração da extensão do crédito devem ocorrer no regular processamento do cumprimento de sentença.

11.

A extinção prematura do feito decorre de interpretação restritiva incompatível com os termos do título executivo e com a natureza da substituição processual sindical.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratuidade da justiça é devida à pessoa natural que comprova insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

2.

A sentença coletiva que não estabelece limitação subjetiva beneficia todos os integrantes da categoria substituída pelo sindicato, independentemente de inclusão em relação nominal apresentada na ação originária.

3.

A relação de substituídos juntada à petição inicial da ação coletiva possui caráter meramente identificativo e não restringe os limites subjetivos da coisa julgada.

4.

A ausência de inclusão nominal do beneficiário no rol apresentado pelo sindicato não caracteriza ausência de interesse processual nem abuso do direito de ação.

5.

A verificação da condição individual do exequente e a apuração do crédito devem ser realizadas no curso do cumprimento de sentença.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 8º, III; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º, 485, IV e VI, e 487, I; Lei n. 11.738/2008, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.25.027349-7/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 1ª Câmara Cível, j. 19.08.2025, publ. 25.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jucineide Alves das Neves, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que extinguiu o Cumprimento Individual de Sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse processual e a configuração de abuso do direito de ação (id. 360391891, págs. 01/03).

A Apelante, inicialmente, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sustentando ser professora aposentada da rede pública municipal, com rendimentos insuficientes para suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, invocando a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência.

No mérito, afirma que o Cumprimento Individual decorre de título judicial formado em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, por meio da qual foi reconhecido o direito às diferenças remuneratórias relativas à hora-atividade dos professores da rede municipal de ensino.

Aduz que o Município Apelado já implementou administrativamente os percentuais reconhecidos, remanescendo apenas o pagamento das parcelas pretéritas.

Assevera que o Juízo singular extinguiu o feito sob o fundamento de que não integraria a relação nominal dos substituídos constantes da demanda coletiva, reputando abusiva a pretensão deduzida, porém os efeitos da decisão coletiva não se restringem aos servidores nominalmente indicados na ação originária, porque a substituição processual exercida pelo Sindicato alcança todos os integrantes da categoria representada, independentemente de autorização expressa ou de constarem em rol previamente apresentado.

Sustenta que eventual verificação acerca do preenchimento dos requisitos individuais deve ocorrer na fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o prosseguimento do Cumprimento Individual e a inversão dos ônus sucumbenciais.

O
Apelad
o
apresentou contrarrazões,
rebatendo a argumentação esposada e, ao final, requer o desprovimento da Apelação (id.
360391895
, págs. 01/0
4
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 369394857, págs. 01/03).

Determinei a intimação da Recorrente para comprovar a sua hipossuficiência financeira (id. 372076885, pág. 01).

A Apelante comparece aos autos, juntando a documentação solicitada (id. 376223897, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Jucineide Alves das Neves insurge-se contra a sentença que extinguiu o Cumprimento Individual de Sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil
.

Denota-se dos autos que Jucineide Alves das Neves de Almeida, professora da rede municipal de ensino de Cuiabá, ajuizou Cumprimento de Sentença Individual, decorrente da ação coletiva promovida pelo SINTEP/MT, por meio da qual foi reconhecido o direito dos professores ao recebimento das diferenças relativas à implementação integral da hora-atividade correspondente a um terço da jornada de trabalho (processo n. 0036460-26.2013-811.0041).

Alegou, na inicial, que exerceu o cargo de Professora da Educação Básica no Município de Cuiabá entre 01/03/1988 e 20/03/2019, circunstância que a enquadra entre os beneficiários do título judicial coletivo.

Sustentou possuir legitimidade para promover a execução individual dos valores retroativos e defendeu a inexistência de prevenção do juízo da ação coletiva, invocando entendimento consolidado acerca da possibilidade de processamento do cumprimento de sentença em juízo diverso daquele que prolatou a decisão coletiva.

Asseverou que, após a homologação do acordo relativo à obrigação de fazer, remanesceu a obrigação de pagar as diferenças pretéritas decorrentes da implementação gradativa da hora-atividade, compreendendo os percentuais de 13,33%, 8,89% e 4,44%, conforme os períodos indicados.

Informou ter apresentado fichas financeiras e memória de cálculo elaborada com atualização pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 30/11/2021, incidindo, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC.

Requereu a concessão da gratuidade da justiça, a citação do Município de Cuiabá para manifestação acerca dos cálculos, a homologação do crédito apontado em R$ 197.179,40 (cento e noventa e sete mil, cento e setenta e nove reais e quarenta centavos), com pagamento mediante precatório, bem como a fixação de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução e o destaque dos honorários contratuais pactuados com o patrono.

O Magistrado singular, de plano, prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ante o exposto,
JULGO EXTINGO O PRESENTE PROCESSO
sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual e do abuso de direito configurado.” (Sic).

Contra essa decisão, Jucineide
Alves das Neves de Almeida interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça, formulado pela Apelante.

Da Gratuidade da Justiça

A Recorrente requer a concessão da gratuidade da justiça, alegando ser hipossuficiente.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada. Basta, tão somente, que não disponha de recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Observo, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
do artigo 99, em que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte recorrente por advogado particular não impede a concessão de Gratuidade da Justiça (§4
o
art. 99).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

“Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

No caso vertente, entendo que o pedido deve ser concedido, já que a Apelante, após intimada para trazer provas da sua hipossuficiência financeira, apresentou documentação comprovando que aufere renda mensal pouco superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), gastos com cartão de crédito compatível com sua remuneração e declaração de imposto de renda demonstrando que sua aposentadoria é a única fonte de renda.

Dessa forma, o pedido de gratuidade da justiça deve ser concedido.

Por tais considerações,
CONCEDO
o pedido de gratuidade da justiça, pleiteado pela Apelante.

Do Mérito

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da legitimidade da Apelante para promover o Cumprimento Individual do título judicial formado em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público.

É sabido que a substituição processual consiste em modalidade de legitimação extraordinária conferida a determinadas entidades para atuarem, em nome próprio, na defesa de direitos e interesses alheios.

Em se tratando de entidades sindicais, a legitimação decorre diretamente do artigo 8º, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, que assim dispõe:

“Art. 8º - [...]:

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;”

Trata-se de legitimação ampla, cuja finalidade é assegurar efetividade à tutela coletiva e racionalidade à prestação jurisdicional, de modo a evitar a multiplicação de demandas individuais em torno de uma mesma controvérsia.

Por essa razão, os efeitos da coisa julgada formada na ação coletiva alcançam todos os integrantes da categoria substituída, ressalvada apenas a hipótese de expressa limitação subjetiva constante do próprio título judicial.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DA TÉCNICA DO
DISTINGUISHING
. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidores públicos estaduais, visando ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda para URV. O Agravante sustenta a ilegitimidade ativa de alguns dos exequentes e a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os exequentes Carlo Tessandro Carvalho Rego, Moacir Marques Gontijo Júnior e Sílvio D'Abronzo Júnior possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva; (ii) determinar se está prescrita a pretensão executória relativa à obrigação de pagar quantia certa decorrente da sentença coletiva transitada em julgado em 14/12/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de ilegitimidade ativa.

3. A legitimidade ativa para promover a execução individual da sentença coletiva abrange todos os servidores substituídos pelo sindicato autor da ação, ainda que seus nomes não constem na lista apresentada com a petição inicial, salvo se houver limitação expressa no título executivo, o que não se verifica no caso.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o sindicato, ao atuar como substituto processual, representa o grupo como um todo, nos termos do princípio do máximo benefício da coisa julgada coletiva (AgInt no AREsp nº 2189867/MA).
Mérito

5. A sentença coletiva transitou em julgado em 14/12/2018, e o cumprimento da obrigação de pagar foi ajuizado apenas em 2 5/04/2024, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.
6. A tese firmada no Tema 1311 do STJ, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III), estabelece que o cumprimento da obrigação de fazer não suspende o prazo prescricional para a execução da obrigação de pagar quantia certa imposta na mesma sentença.

7. A alegação de que a base de cálculo da obrigação de pagar era incerta, especialmente diante da controvérsia sobre a inclusão da GEPI, não afasta a fluência do prazo prescricional, pois tal controvérsia não impedia o ajuizamento da execução, podendo ser debatida no curso do próprio cumprimento de sentença.

8. A técnica do
distinguishing
não se aplica ao caso concreto, por ausência de peculiaridade jurídica relevante que justifique afastamento da tese firmada em recurso repetitivo (Tema 1311/STJ).

9. A jurisprudência pacificada do TJMG, desde ao menos 2016, reconhece que a GEPI não integra a base de cálculo das diferenças salariais devidas em razão da conversão em URV, de modo que não havia dúvida jurídica relevante a justificar a postergação do início do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A sentença coletiva que não limita expressamente os beneficiários abrange todos os substituídos processualmente pelo sindicato, independentemente de inclusão nominal em listagem anexa à petição inicial.
2. O prazo prescricional de cinco anos para execução da obrigação de pagar quantia certa imposta à Fazenda Pública inicia-se com o trânsito em julgado da sentença, não sendo suspenso pela pendência de cumprimento da obrigação de fazer. 3. A técnica do
distinguishing
não se aplica quando ausente particularidade jurídica relevante apta a afastar a incidência de tese firmada em recurso repetitivo. 4. Não há óbice à propositura da execução da obrigação de pagar antes da conclusão do cumprimento da obrigação de fazer, sendo possível discutir a extensão da base de cálculo no curso do própri (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.027349-7/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2025, publicação da súmula em 25/08/2025).” (Negritei).

É precisamente esse o aspecto que evidencia o desacerto da sentença recorrida, já que o Juízo singular reconheceu o direito postulado na ação coletiva n. 0036460-26.2013.8.11.0041, sem, contudo, limitar a decisão aos servidores sindicalizados indicados na inicial.

A parte dispositiva do referido ato judicial ficou assim redigida:

“Em faze do exposto e considerando o que mais consta nos autos
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para reconhecer o direito dos professores ao recebimento de no mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade, nos termos do § 4º do artigo 2º da Lei Federal n. 11.738/2008, devendo os valores ser apurados em liquidação de sentença.” (Sic).

Vê-se, portanto, que o título executivo não estabeleceu qualquer limitação subjetiva da condenação aos filiados do sindicato ou aos nomes constantes de eventual relação apresentada na petição inicial, pelo contrário, a sentença utilizou expressão genérica e abrangente –

“professores” –, revelando inequívoca intenção de estender os efeitos da condenação a todos os integrantes da categoria profissional beneficiada.

Não bastasse isso, o próprio Município de Cuiabá, em cumprimento ao acordo celebrado na ação coletiva, promoveu, a partir do final do ano de 2024, a implementação integral dos percentuais referentes à hora-atividade em favor de todos os docentes da rede municipal, regularizando administrativamente a situação funcional da categoria, circunstância que evidencia, de forma eloquente, que o ente municipal jamais interpretou o título judicial como restrito aos servidores nominados na demanda originária, posto que reconheceu a abrangência coletiva da decisão e procedeu à adequação remuneratória indistintamente a todos os professores da rede pública municipal, inclusive à Apelante.

Revela-se contraditório, portanto, admitir que o Município Recorrido reconheça administrativamente a extensão subjetiva do título executivo para implementar a obrigação de fazer em benefício de toda a categoria e, simultaneamente, sustentar que a obrigação de pagar as diferenças pretéritas somente aproveitaria aos integrantes de determinada relação nominal.

Essa interpretação, além de incompatível com a boa-fé objetiva, acabaria por conferir tratamento desigual entre servidores submetidos à mesma situação funcional, em manifesta afronta aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

Com efeito, a existência de eventual lista de substituídos na ação coletiva não possui aptidão para restringir os limites subjetivos da coisa julgada quando o próprio comando condenatório não estabeleceu semelhante condicionamento.

A relação nominal juntada aos autos constitui mero elemento de identificação dos substituídos à época da propositura da demanda, não representando fator delimitador dos beneficiários da condenação.

Desse modo, a circunstância de a Recorrente não constar do rol inicialmente apresentado pelo Sindicato não configura ausência de interesse processual, tampouco autoriza a conclusão de que a pretensão deduzida seja abusiva ou caracterize litigância de má-fé.

Ao revés, a pretensão encontra amparo em título judicial que reconheceu, de forma ampla, o direito da categoria profissional, incumbindo ao Juízo de origem, no regular processamento do cumprimento de sentença, verificar apenas se a Apelante efetivamente integra o grupo beneficiado pela decisão coletiva e apurar, em liquidação, a existência e extensão do crédito eventualmente devido.

Sendo assim, a extinção prematura do feito decorreu de interpretação restritiva incompatível com os próprios termos da sentença coletiva e com a natureza da substituição processual exercida pela entidade sindical e, por essa razão, deve a sentença ser desconstituída.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Jucineide Alves das Neves de Almeida, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao Cumprimento Individual de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026